Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719518-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN BRONZATTO ADORNO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN BRONZATTO ADORNO contra a decisão (id 71921916), mantida por embargos de declaração rejeitados (id 71921917), proferida nos autos da ação declaratória de nulidade e indenizatória no 0725343-11.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA – SICOOB CREDINTER, que declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Januária/MG, onde tramita a recuperação judicial do autor (processo no 5009380-96.2024.8.13.0352), para apreciar e julgar as questões relativas à validade da cláusula de vencimento antecipado da CCB no 647095. Em suas razões, o agravante narra, em suma que em 27.2.2023 firmou a Cédula de Crédito Bancário no 647095 com o réu, no valor de R$1.076.166,84, a serem pagos em 24 parcelas mensais sucessivas, sendo a primeira parcela para vencimento em 15.12.2023 e a última em 15.11.2025, bem como garantida por alienação fiduciária de dois imóveis comerciais de terceiros, avaliados em R$2.000.000,00. Noticia que o empréstimo está rigorosamente em dia, tendo quitado 18 das 24 parcelas mensais, restando apenas 6 com vencimento a partir de junho de 2025. Todavia, afirma que em razão da inadimplência de outros contratos bancários entabulado com o réu, alheios à referida CCB, de cheque especial e cartões de crédito, sujeitos aos efeitos do stay period determinado na recuperação judicial ajuizada pelo autor, ora agravante, em 13.11.2024 no juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Januária/MG (processo no 5009380-96.2024.8.13.0352), a instituição financeira ré notificou em 9.5.2025 o autor e o garantidor fiduciário para pagamento da integralidade do contrato no 647095, com base na cláusula décima terceira da CCB, que prevê vencimento antecipado em caso de inadimplemento em outros pactos. Alega que tal cláusula é abusiva e excessivamente onerosa, pois exige algo que o consumidor não consegue cumprir, que é manter em dia contratos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e que estão impedidos de serem saldados, por força do artigo 49 da Lei no 11.101/05. Assevera que a exigência do banco réu pode ser interpretada como uma tentativa de pressionar o devedor a realizar pagamentos que deveriam estar sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, e, assim, podendo incidir no crime de favorecimento a credor, tipificado no art. 172 da Lei 11.101/05. Quanto à competência, sustenta, em suma, que o CDC no seu art. 101, inciso, I, do CPC, para facilitar o acesso à justiça, dispõe que, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços o consumidor pode propor a demanda no foro de seu domicílio, o que é o caso. Pontua que o entendimento do juízo a quo para declinar da competência é equivocado, porque o §1o do artigo 6o da Lei de Falências determina que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida, ou seja, aquelas que ainda dependem de apuração do valor devido. Ressalta que a reunião dos processos com o intuito de evitar decisões conflitantes não se aplica ao caso concreto, pois não há possibilidade de decisão conflitante referente à CCB no 647095, que é garantida por alienação fiduciária e expressamente excluída dos efeitos da recuperação judicial. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal na forma requerida na origem, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, sob o argumento de que o procedimento de consolidação da propriedade já está em curso, junto ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e documentos e Civil de Pessoa Jurídica – da Comarca de Mogi Mirim – SP, conforme Protocolo 393694, com notificações aos fiduciantes para purgação da mora em 15 dias úteis, havendo risco iminente de que os imóveis sejam ilegalmente expropriados. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão imediata do procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis de Matrículas no 18.809 e 4.215, impedindo quaisquer atos de expropriação ou leilão até o julgamento final da presente ação, oficiando-se o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Mogi Mirim – SP. No mérito, para confirmar a tutela de urgência e reconhecer a competência do Juízo a quo da 4a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a demanda originária. Preparo regular (id 71934083). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência e o efeito suspensivo. Na hipótese sob julgamento, em primeira vista, vislumbra-se a competência do juízo a quo para processar e julgar a demanda originária, uma vez que se trata de suposta abusividade de cláusula de contrato bancário de empréstimo o qual atrai a relação de consumo, permitindo assim o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, a teor do art. 101, I, do CDC, que, in casu, é o Distrito Federal (id 236057350 - origem), bem como não se evidencia-se conexão ou risco de decisão conflitante com o procedimento especial de recuperação judicial. Dito isso, verifica-se a verossimilhança das alegações, pois o autor, em primeira vista, está rigorosamente em dia com suas obrigações atinente a Cédula de Crédito Bancário no 647095 firmado com o réu, restando pendente apenas 6 parcelas de 24 que ainda se vencerão, consoante extrato de id 236057357 – origem, porém o banco réu, calcado em cláusula aparentemente abusiva, entendeu que houve o vencimento antecipado da obrigação decorrente de ausência de pagamento de outros contratos que se encontram com a exigibilidade suspensa por determinação do juízo recuperacional (ids 236057378 e 236057383 – origem), e assim deflagrou prematuramente o procedimento de consolidação da propriedade no respectivo cartório, notificando o autor em 5.5.2025 para em 15 dias úteis purgar a alegada mora, sobe pena de expropriação dos imóveis dado em garantia (id 236057373). Outrossim, é patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, considerando o trâmite rápido do procedimento extrajudicial, haverá a consolidação da propriedade em favor do réu antes do exame do mérito recursal. Lado outro, inexiste qualquer perigo de dano inverso, pois caso se entenda pela exigibilidade antecipada da obrigação, poderá o réu prosseguir normalmente com a consolidação da propriedade ou cobrar o que entende de direito com todos os encargos acessórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente deferir a tutela de urgência recursal para aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da adequação das questões suscitadas. Igualmente, à luz do poder geral de cautela, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários serão enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo até o exame do mérito pelo órgão colegiado, também é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis de Matrículas no 18.809 e 4.215, Protocolo no 363694, impedindo quaisquer atos de expropriação ou leilão, oficiando-se o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Mogi Mirim – SP. Bem como, DEFIRO o efeito suspensivo à decisão agravada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora